Tribunal: TJES
Processo: 5007133-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007133-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KLEYSON JOSE FERREIRA DE JEZUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007133-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: KLEYSON JOSE FERREIRA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KLEYSON JOSÉ FERREIRA DE JESUS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITARANA, nos autos do processo tombado sob nº 0000256-91.2022.8.08.0027, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a prisão foi decretada com o fim de preservar a ordem pública; (ii) a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema; (iii) ainda que o paciente possua sentença penal condenatória em seu desfavor e cumpra pena em regime aberto, por si só, não justifica a prisão preventiva; (iv) nada de ilícito foi encontrado com o paciente e sua prisão ocorreu apenas a partir de conversas extraídas de aparelhos celulares, sem nenhuma fundamentação concreta que justificasse de fato a prisão preventiva.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em razão da ilegalidade da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida em Decisão proferida no ID nº 3075142.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3203510.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3222554, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 30 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007133-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: KLEYSON JOSE FERREIRA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KLEYSON JOSÉ FERREIRA DE JESUS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITARANA, nos autos do processo tombado sob nº 0000256-91.2022.8.08.0027, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a prisão foi decretada com o fim de preservar a ordem pública; (ii) a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema; (iii) ainda que o paciente possua sentença penal condenatória em seu desfavor e cumpra pena em regime aberto, por si só, não justifica a prisão preventiva; (iv) nada de ilícito foi encontrado com o paciente e sua prisão ocorreu apenas a partir de conversas extraídas de aparelhos celulares, sem nenhuma fundamentação concreta que justificasse de fato a prisão preventiva.

Nessa linha de raciocínio, colhe-se dos autos que, no dia 18 de maio de 2022, por volta das 07h09min, na Rua José Colnago, Centro, Itarana/ES, próximo à distribuidora de Gás, os réus Marcelo da Silva, Carlos Alberto Almeida de Jesus e João Paulo Pereira da Costa foram autuados em flagrante em razão de guardarem quatro pedras de substância similar a crack e uma bucha de substância similar a maconha.

C
onsta dos autos que o paciente KLEYSON JOSE FERREIRA JESUS era responsável pelo abastecimento dos entorpecentes, obtendo as drogas para entregá-la aos demais réus para que estes as guardassem e vendessem.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

No caso em tela,
ao menos nes
t
e juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não
há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem
.

O cabimento da medida cautelar excepcional já foi devidamente analisado, sendo possível a aplicação do cárcere preventivo ao paciente diante dos crimes que lhe foram imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

No tocante à necessidade da prisão, é digno de nota rememorar que esta foi decretada sob o fundamento de ser necessária para a manutenção da ordem pública.

Nesse ponto, reitero que os Tribunais Pátrios tem entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

No caso em apreço, a periculosidade em concreto do agente insere-se na descrição típica contida na denúncia, em que
é atribuída ao paciente a conduta de abastecimento do tráfico da região, comportamento que merece maior reprovação e extrapola os
termos, em abstrato, do tipo penal.

Além disso, o paciente é reincidente e estava, ao que se denota, em cumprimento de pena em regime aberto ao tempo do cometimento do fato descrito na peça acusatória.

Nesse contexto, em consulta ao sistema SEEU, verifiquei que, no andamento dos autos do Processo nº 2000333-42.2021.8.08.0014, foi concedida a progressão de regime ao paciente no dia 05/5/2022. Por sua vez, os fatos narrados na denúncia remontam ao dia 18/5/2022. Considerando a proximidade dos eventos, justifica-se a manutenção do cárcere com base na estabilização da ordem pública, sobretudo diante da potencial quebra de expectativa da ressocialização.

Com efeito, reforço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

Pelas razões acima suscitadas, tem-se que a prisão preventiva também se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007133-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: KLEYSON JOSE FERREIRA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3
E 35
,
DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PACIENTE QUE ESTAVA USUFRUINDO DA BENESSE DE PROGRESSÃO DE REGIME EM OUTRO PROCESSO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a periculosidade em concreto do agente insere-se na descrição típica contida na denúncia, em que é atribuída ao paciente a conduta de abastecimento do tráfico da região, comportamento que merece maior reprovação e extrapola os termos, em abstrato, do tipo penal.

2. Em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que foi concedida a progressão de regime ao paciente no dia 05/5/2022. Por sua vez, os fatos narrados na denúncia remontam ao dia 18/5/2022. Considerando a proximidade dos eventos, justifica-se a manutenção do cárcere com base na estabilização da ordem pública, sobretudo diante da potencial quebra de expectativa da ressocialização.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou

condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.